Tribunal: STF
Processo: RE 648681
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria. Servidor público. 3. Declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 101 da Lei 8.112/90. Efeitos ex tunc. 4. Ato de concessão da aposentadoria posterior à publicação da liminar na ADI 609. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.